Tribunal: TJDFT
Processo: 0723938-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É manifesta a aplicação dos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, pois os polos da ação subsumem-se aos conceitos de consumidor e de fornecedor.
2. Nos termos do art. 52, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor, “É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos”.
3. Os juros remuneratórios visam o lucro, o ganho recebido pelo empréstimo de valor, isto é, a remuneração, a recompensa pela concessão de crédito
4. A redução proporcional dos juros deve ser entendida como a aplicação dos juros até o momento da quitação, com o consequente afastamento dos juros futuros.
5. Incabível o reconhecimento da quitação antecipada do contrato quando o valor consignado judicialmente afasta a aplicação dos juros previstos em contrato e apenas corrige monetariamente o valor devido.
6. Recurso conhecido e provido.